Tribunal: TJMT
Processo: 1021750-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021750-18.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (EMBARGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, por configurar venda casada, mantendo as demais disposições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado foi claro ao identificar indícios de que o consumidor não teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, sendo-lhe imposta a seguradora vinculada à própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à mera rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em face de acórdão que, em sede de agravo interno, negou provimento ao recurso da instituição financeira e manteve a decisão monocrática que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento.

O embargante alega a existência de vícios no julgado, apontando omissão e contradição.

Sustenta que a decisão deixou de analisar adequadamente as provas dos autos, que demonstraria a livre manifestação de vontade do consumidor e afastando a caracterização de venda casada. Aduz, ainda, que não seria possível exigir da instituição financeira a prova negativa de que não foi oferecida opção ao consumidor, por se tratar de prova diabólica.

Questiona a forma de fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a incidência sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa. Alega que seria possível mensurar o proveito econômico mediante cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a fixação sobre o valor da causa configuraria contradição com o dispositivo legal.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega obscuridade na decisão que determinou a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, argumentando que não houve venda casada e que a contratação do seguro foi opcional, tendo o consumidor aderido livremente à contratação.

No acórdão embargado, esta Câmara analisou detidamente a questão relativa à contratação do seguro prestamista, concluindo pela configuração de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Conforme consignado no julgado,
"há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que evidencia a irregularidade do negócio jurídico".

A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), que fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

A embargante argumenta que não houve imposição da contratação do seguro, que o consumidor teve liberdade de escolha e que a contratação seria benéfica ao próprio consumidor. Contudo, tais alegações não apontam propriamente uma obscuridade na decisão, mas revelam mera discordância quanto à conclusão alcançada pelo órgão julgador após a análise dos elementos constantes dos autos.

O acórdão embargado foi claro ao identificar indícios de que o consumidor não teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, sendo-lhe imposta a seguradora vinculada à própria instituição financeira, o que caracteriza a venda casada. A conclusão decorreu da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

O que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, uma vez que tais embargos não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, inclusive para fins de prequestionamento, devem estar devidamente configurados — o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Quanto os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, III, do CPC), pois no caso dos autos não houve condenação.

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026